Tribunal: TJSP
Processo: 1016436-97.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. PREÇO DE PRODUTOS NÃO INFORMADO OU INFORMADO INADEQUADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem questões preliminares. 2. Controle do Judiciário que deve se limitar à legalidade do ato administrativo, sob pena de violar o princípio da separação de Poderes. 3. Auto de Infração lavrado de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. PREÇO DE PRODUTOS NÃO INFORMADO OU INFORMADO INADEQUADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem questões preliminares. 2. Controle do Judiciário que deve se limitar à legalidade do ato administrativo, sob pena de violar o princípio da separação de Poderes. 3. Auto de Infração lavrado de acordo com a legislação aplicável e dentro dos procedimentos adequados, não havendo qualquer excesso passível de anulação. Multa fixada regularmente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (arts. 56 e 57). 4. Conjunto probatório que demonstra atentado não apenas a indivíduos que eventualmente tenham se sentido lesados, mas, sobretudo, ao consumidor em geral, de modo difuso. No caso, foram constatadas violações relativamente à ausência de informação, no local e no momento da fiscalização, sobre o preço de "chips" de celulares comercializados, de modo que o preço seria informado apenas verbalmente, ou constaria em contrato, solicitado pelo consumidor. 5. Circunstâncias não desconstituídas pela autora, afrontando-se a presunção da necessidade de "defesa" do consumidor de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ao regulamentar a forma de informação sobre preço de produtos e serviços (art. 31), além da Lei 10.962/2004 e do Decreto 5.903/2006. 6. Conduta descrita prejudicial ao consumidor. Precedentes desta Corte. 7. Incide sobre a multa administrativa a taxa Selic, ainda que tenha natureza não tributária. Jurisprudência. 8. Sentença mantida, portanto. 9. Majoração, em grau recursal, dos honorários. 10. Recurso não provido.